Tribunal: TJES
Processo: 5010005-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010005-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JEAM VASCONCELOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial, sustentando culpa exclusiva do consumidor, ausência de prova técnica válida e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a construtora responde pelos vícios construtivos diante da inversão do ônus da prova e da ausência de prova pericial; e (ii) determinar se os defeitos estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da construtora por defeitos na obra é objetiva nas relações de consumo.

A ausência de produção de prova pericial pela ré, após a inversão do ônus da prova, gera preclusão e mantém a validade do laudo técnico apresentado pelo autor.

Vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel ultrapassam mero dissabor e justificam indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A construtora responde objetivamente por vícios construtivos em relação de consumo, cabendo-lhe afastar a responsabilidade após a inversão do ônus da prova.

A inércia na produção de prova pericial implica preclusão e legitima a condenação baseada em prova técnica não impugnada.

Defeitos construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 12. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10201745220208260506, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 14.10.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 00486731920228172810, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 03.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 00131587720198160021, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na ação indenizatória ajuizada por
JEAM VASCONCELOS DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.650,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Em suas razões (id.
19135811
), a apelante defende a ausência de nexo causal e a configuração de culpa exclusiva do consumidor, alegando falta de manutenção preventiva. Argumenta que a obra obteve certificado de habite-se e que a condenação material baseou-se em laudo unilateral produzido pelo autor, sem o crivo do contraditório. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, classificando os fatos como mero dissabor contratual. Requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010005-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JEAM VASCONCELOS DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra a sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na ação indenizatória ajuizada por
JEAM VASCONCELOS DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.650,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Em suas razões (id. 19135811), a apelante defende a ausência de nexo causal e a configuração de culpa exclusiva do consumidor, alegando falta de manutenção preventiva. Argumenta que a obra obteve certificado de habite-se e que a condenação material baseou-se em laudo unilateral produzido pelo autor, sem o crivo do contraditório. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, classificando os fatos como mero dissabor contratual. Requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este tribunal restringe-se à aferição da responsabilidade civil da construtora por supostos vícios estruturais, à validade da valoração probatória que embasou a condenação por danos materiais e à configuração de danos morais.

Como se sabe, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do construtor por defeitos na obra é objetiva, conforme preceitua o art. 12 do referido diploma.

O d. juízo de origem, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor. Por conseguinte, incumbia à apelante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a alegação de culpa exclusiva do consumidor decorrente de mau uso ou ausência de manutenção preventiva.

A despeito da inversão probatória, a apelante manifestou expresso desinteresse na produção de prova pericial técnica, requerendo o julgamento antecipado da lide. A prova pericial de engenharia era o meio adequado e necessário para afastar a origem construtiva das patologias (fissuras, infiltrações e descolamento de piso) apontadas na petição inicial.

Ao abdicar da produção da prova pericial, a apelante assumiu o ônus de sua inércia, operando-se a preclusão lógica e probatória. O laudo técnico particular (id. 19135475) e o orçamento apresentados pelo autor (id. 19135476), elaborados por profissional habilitado, tornaram-se incontroversos diante da ausência de impugnação técnica específica e fundamentada.

Ora, a mera alegação de que o documento é unilateral não possui o condão de desconstituí-lo, especialmente quando a parte adversa recusa a oportunidade processual de produzir contraprova.

Dessa forma, mantém-se hígida a condenação por danos materiais no importe de R$ 19.650,00, quantia devidamente lastreada no orçamento não infirmado nos autos.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA RÉ.
A sentença que condenou a construtora ao pagamento de indenização pelos vícios de construção em imóvel adquirido pela autora deve ser mantida. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova. A ré não realizou o pagamento dos honorários periciais no prazo legal, resultando na preclusão da prova pericial, o que reforça sua responsabilidade pelos danos
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10201745220208260506 Ribeirão Preto, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . LEGITIMIDADE ATIVA DOS PROPRIETÁRIOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NEGADO PROVIMENTO . 1.
Configurada a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pelos autores, conforme laudos técnicos apresentados nos autos. 2. Em demandas consumeristas, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC. 3. A responsabilidade da construtora por defeitos de construção é objetiva, segundo o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor . 4. Os proprietários têm legitimidade para pleitear a reparação dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos que afetam diretamente sua unidade habitacional. 5. Mantida a sentença de primeiro grau que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença
. 6. Recurso de apelação a que se nega provimento. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do incluso voto que passa a integrar este julgado . Recife, datado e assinado eletronicamente. Des. Fernando Martins Relator ivwn (TJ-PE - Apelação Cível: 00486731920228172810, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

No tocante aos danos morais, sabe-se que o simples inadimplemento contratual não gera dever de indenizar. Contudo, o caso concreto atrai a exceção à regra geral.

A constatação de vícios construtivos graves, consubstanciados em infiltrações generalizadas e problemas estruturais no piso de um imóvel residencial recém-adquirido, transcende o mero aborrecimento. Tais anomalias afetam diretamente as condições de habitabilidade, salubridade e segurança do lar, frustrando a legítima expectativa do adquirente e impondo evidente desgaste psicológico. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
C/C COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DANO MORAL. CARACTERIZADO. DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR
. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00131587720198160021 Cascavel, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 15/05/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

O montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa. A quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença atende de forma irretocável a tais diretrizes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)